Tribunal: TJDFT
Processo: 0731708-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731708-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GRACA DOS SANTOS MELO AGRAVADO: LUCIA NORMANDE ACIOLI D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS MELO em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0723375-48.2022.8.07.0001, que rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante. No bojo do recurso interposto, a agravante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV) sobretudo, levando-se em consideração que a parte somente sustenta a impossibilidade de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios se comprovar essa alegação. Assim, intime-se a agravante para comprovar a hipossuficiência alegada, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de agosto de 2023 16:18:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador